Tribunal: TJDFT
Processo: 0701064-03.2020.8.07.9000
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2020-07-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB3TR1 Gabinete da Juíza de Direito Soníria Rocha Campos D'Assunção Número do processo: 0701064-03.2020.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MARIA JOSE DA SILVA CAMBRAIA AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO Indefiro o pedido de reconsideração, uma vez que as alegações ora apresentadas já foram examinadas por ocasião do pedido liminar, inclusive quanto à ausência de laudo circunstanciado acerca da urgência e do perigo de deformidade permanente, derivada da doença que acomete a agravante (artrite reumatoide), não havendo, portanto, qualquer fato novo a justificar a modificação do entendimento prefacialmente esboçado. Aguarde-se as contrarrazões. Int. Brasília/DF, 23 de julho de 2020. Soníria Rocha Campos D'Assunção Relatora